Tribunal: TJMT
Processo: 1000960-94.2021.8.11.0009
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000960-94.2021.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (REPRESENTANTE), NEUSA MARIA DOS SANTOS TARGA - CPF: 037.401.871-58 (RECORRIDO), FRANCISLAINE CANDIDO DE ALMEIDA registrado(a) civilmente como FRANCISLAINE CANDIDO DE ALMEIDA - CPF: 028.402.281-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. BANCO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO AUTORAL DE NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO.

JUNTADA DE CONTRATO E DOCUMENTOS PESSOAIS TODOS ASSINADOS E TED EM FAVOR DA AUTORA.
ASSINATURA SIMILAR A OLHO NU E OUTROS ELEMENTOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 32 TURMA RECURSAL.
LEGALIDADE DOS DESCONTOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. ALEGAÇÃO DE ANALFABETISMO FUNCIONAL. ELEMENTO PROBATÓRIO AUSENTE. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Se a instituição financeira comprova que os descontos realizados no benefício previdenciário da parte autora são devidos, conforme Contrato com Cédula de Crédito Bancário assinada, cópia do documento pessoal, demonstrativo da operação e comprovante de transferência eletrônica, RG e CPF devidamente digitalizados, não impugnados, com assinatura de similaridade visível a olho nu, aplica-se a súmula n° 32 das turmas recursais do TJMT, a qual dispõe “É dispensável a realização da prova pericial, o que afasta a preliminar de incompetência, ante a identidade entre a assinatura do reclamante e a aposta no contrato.” (Aprovada em 05/06/2023).”,

não há falar em restituição dos valores descontados a este título, tampouco em indenização a título de dano moral

A alegação de parte idosa não é crível para desconfigurar a contratação, quando capaz e diante de similaridade na assinatura aposta à procuração e documento pessoal juntados à exordial o qual possuem assinatura aposta, inclusive idênticas ao do contrato de empréstimo consignado da defesa, aplica-se a SÚMULA 32 da Turma Recursal.

Os descontos de parcelas de empréstimos consignados no benefício previdenciário da parte consumidora, na forma e prazo pactuados, não constituem ato ilícito, por se tratar de exercício regular de direito

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado

1000960-94.2021.8.11.0009

Classe CNJ

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais /MT

Recorrente(s):

Banco C6 S.A.

Recorrido(s):

Neusa Maria dos Santos Targa

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de outubro de 2023

V O T O

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, opino pela PROCEDÊNCIA PARCIAL da pretensão inicial, com resolução do mérito a teor do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para fins de:

RESCINDIR o contrato de empréstimo n. 010015120608 e 0100176840998, objeto desta ação;

DECLARAR inexistente os débitos decorrentes do contrato de empréstimo consignado discutido nestes autos; devendo a Reclamada suspender sua cobrança imediatamente.

CONDENAR o Reclamado à repetição do indébito no valor de R$ 535,20 (quinhentos e trinta e cinco reais e vinte centavos), já calculada em dobro, em favor da Reclamante, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do desembolso e com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

CONDENAR o Reclamado a pagar ao Reclamante a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo índice INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta fase (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95).”

No presente caso o Reclamante alega, em síntese, que não é cliente da Ré e que “não solicitou os referidos empréstimos, tampouco assinou contrato, somente teve ciência do ocorrido ao verificar sua conta benefício como de costume e deparou-se com a mencionada quantia disponível para saque”, que havia um TED em sua conta, do banco ora recorrente, constatou então que a Reclamada havia depositado o valor de R$ 4.658,50 em sua conta bancária.

Afirma que buscou as vias administrativas, contestando o valor em sua conta, bem como questionando a origem deste, sendo informado que era referente a empréstimo contratado e que não poderia ser devolvido.

Em contrapartida, a Ré informa que a reclamante contratou empréstimo consignado cuja respectiva contraprestação é consignada em folha de recebimento do benefício da aposentadoria, não havendo qualquer ilegalidade, tendo entregue para digitalização seu RG e CPF, e assinado o contrato regularmente, informando a conta da Bradesco para depósito.

Assevera que, em 16/12/2020, houve um deposito de R$ 526,27 (quinhentos e vinte e seis reais e vinte e sete centavos), atinente ao primeiro contrato e no dia 22/03/2021 houve o deposito do valor de R$4.132,23 (quatro mil, cento e trinta e dois reais e vinte e três centavos) atinente ao segundo contrato, sendo devidamente informada sobre as condições da contratação, manifestando ciência, assinando contrato de cédula de crédito bancária do empréstimo consignado no benefício do INSS, após, a confirmação de todas as informações foi creditado tais valores na conta de titularidade da parte Autora.

Colaciona Cédula de Crédito Bancário, assinada, documento pessoal digitalizado, inclusive o mesmo juntado pelo reclamante na exordial, e TED.

Analisando os autos, em que pese a alegação da parte Autora de que desconhece a contratação, não é crível tal assertiva uma vez que os documentos carreados na exordial são todos assinados pela reclamante, seu RH e CPF foram digitalizados de forma diferentes em cada contrato e não impugnados, aliás a assinatura confere com a procuração e declaração de hipossuficiência.

Ademais, nos casos em que há contratação fraudulenta o valor, normalmente, é revertido em favor da conta do fraudador e não na conta bancária da vítima, no caso em apreço a parte Autora confirma na exordial o recebimento da quantia referente ao empréstimo objeto de questionamento nos autos.

Ainda, de acordo com as provas juntadas aos autos, na Cédula de Crédito Bancário celebrado entre as partes há informação clara e discriminada do modelo de operação financeira que estava sendo contratada, contando com a assinatura do consumidor ao final, que, em tese, teve ciência das cláusulas constantes no instrumento, concordando expressamente com as mesmas, em ordem de afastar de todo a alegação de desconhecimento da natureza da contratação e respectivos encargos. A autora não impugnou especificamente as assinaturas apostas no contrato.

Deste modo, entendo que restou comprovada a relação jurídica entre as partes, não havendo o que se falar em ato ilícito praticado pela instituição financeira.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
e julgo improcedente a pretensão inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2023